Tribunal: TJMT
Processo: 1022421-07.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022421-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISEU ESTEVAO DA SILVA - CPF: 767.712.291-49 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022421-07.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eliseu Estevão da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADO COM MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE NÃO INDICA QUE O AUTOR É PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º DA LEI N. 7.713/88. ROL TAXATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente,

é policial militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Ato Governamental n. 481/2023, de 27/01/2023, e alega que foi diagnosticado com as seguintes enfermidades: CID G83: Outras síndromes paralíticas; CID M47: Síndromes de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral anterior; CID M19: Outras artroses; CID M79.2: Nevralgia e neurite não especificadas CID M54.4: Lumbago com ciática; CID M25.5: Dor articular; CID M79.1: Mialgia. Sustenta que, em razão das enfermidades citadas, é portador de moléstia profissional, por isso, pleiteia pela isenção de imposto de renda, desde a data da aposentadoria, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/88.

2. O portador de moléstia profisisonal tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

3. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

4. Para comprovar a sua enfermidade, o autor juntou o laudo médico:

5.

Na perícia médica oficial realizada em 25/10/2023, o médico perito Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah - CRM/ - 5531 MT declarou que o autor não é portador de moléstia que se enquadra no rol taxativo da Lei n. 7.713/1988:

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:
“No caso dos autos, verifica-se pela publicação do diário oficial, Id. 197158936, que a aposentadoria do autor foi concedida a pedido. Já os relatórios médicos de id. 197158937 e 197160491, atestam que o autor é portador de síndromes de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral anterior; nevralgia e neurite não especificadas; lumbago com ciática; dor articular; mialgia; outras artroses; outras síndromes paralíticas, identificados pelos Cids: M47; M79.2; M54.4; M25.5 M79.1; M19 e G83. Neste ponto, cumpre salientar que, embora o autor sustente ser portadora de moléstia de natureza ocupacional, o atestado médico datado de 19 de outubro de 2023, constante no Id. 197158937,
limita-se a apontar a existência de alterações degenerativas na coluna cervical e lombar, sem estabelecer qualquer nexo entre tais alterações e as atividades laborais que por ela foram exercidas.

Ademais, não há nos autos qualquer documento médico afirmando que a condição de saúde do autor decorra de sua atuação profissional.
Ressalte-se que as doenças degenerativas se caracterizam como afecções crônicas, progressivas e irreversíveis, decorrentes do desgaste natural de células, tecidos ou órgãos, sendo sua etiologia, via de regra, multifatorial. Diante disso, os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o alegado nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade laboral ou ainda, que a parte requerente esta acometido de qualquer das enfermidades previstas no rol taxativo da Lei Federal, o que compromete a pretensão da parte autora.
Assim, diante da ausência de prova robusta quanto à origem ocupacional da moléstia, não há respaldo jurídico para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda pleiteado
”.

7. No caso em análise, vê-se que o autor foi transferido para a reserva “a pedido” e não reformado por moléstia profissional nem por acidente em serviço. Não há documento nos autos que comprove a moléstia ocupacional, não foi documentada doença do trabalho. Desta forma, se não restou comprovada a moléstia profissional, não há como acolher a pretensão autoral.

8. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo -
Tema 250
, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei
.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (
REsp 1116620
BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

9. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
. SERVIDOR APOSENTADO.
MOLÉSTIA
NÃO PREVISTAS NO ART. 6º, XIV, DA LEI N.º 7.713/1988. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA
PROFISSIONAL
. PROCEDÊNCIA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por fundação previdenciária contra sentença que julgou procedente pedido de
isenção
de
imposto
de
renda
feito por servidor público militar aposentado, sob o fundamento de que foi comprovada a paralisia total e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à
isenção
de
imposto
de
renda
com base na alegação de
moléstia

profissional
, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos médicos juntados aos autos não atestam a existência de paralisia incapacitante, tampouco
moléstia profissional
ou prevista no rol legal.

4. O rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva para
isenção
de tributos, nos termos do art. 111 do CTN.

5. A jurisprudência do STF (ADI 6025) e do STJ (Tema 250) reforça que a
isenção
do
imposto
de
renda
exige expressa previsão legal e laudo médico que comprove doença prevista no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É indevido o reconhecimento judicial de
isenção
de
imposto
de
renda
a servidor aposentado que não comprove ser portador de
moléstia
prevista taxativamente no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, Recurso Inominado nº 1068097-83.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.06.2023.

(N.U 1006329-48.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

10. Assim, se as doenças apresentadas pelo autor não se enquadram no rol legal e tendo a perícia oficial expressamente excluído à presença de moléstia profissional para fins de isenção fiscal, escorreita a sentença, pois, não cabe ao Judiciário ampliar hipóteses legais de isenção tributária.

11 Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025